Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores referentes à distribuição de superávits dos anos de 2017 a 2020, sob a alegação de direito adquirido da beneficiária falecida antes da data-base para a distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal na formulação de questionamentos não apresentados na origem; e (ii) estabelecer se há direito adquirido ao recebimento da reserva especial constituída com superávit antes do decurso do prazo de três anos de estabilidade financeira exigido pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois os questionamentos formulados pelo apelante na instância recursal não foram suscitados no juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. Ademais, o Poder Judiciário não exerce atividade consultiva a qual, inclusive, é privativa da advocacia (art. 1o, inciso II, da lei 8.906/1994).
4. O artigo 20, § 2o, da LC no 109/2001 estabelece que a utilização da reserva especial somente é obrigatória após três exercícios consecutivos de superávit, afastando a possibilidade de sua distribuição imediata.
5. A Resolução CNPC no 30/2018 determina que a revisão do plano de benefícios, incluindo a reversão de valores, só ocorre após a manutenção do superávit por três anos consecutivos, respeitada a data-base de 31 de dezembro do terceiro ano.
6. A beneficiária falecida não integrava o rol de beneficiários ativos na data-base de 31.12.2020, o que impede a formação de direito adquirido ao superávit, pois a norma exige o preenchimento dos requisitos na data do fato gerador.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o direito adquirido em previdência complementar somente se consolida quando preenchidos todos os requisitos para o recebimento do benefício, não sendo suficiente a expectativa de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo admitida a formulação de questionamentos novos em sede recursal.
2. O direito ao recebimento de valores oriundos de superávit em previdência complementar fechada somente se perfectibiliza ao final do prazo de três exercícios consecutivos de estabilidade financeira, conforme artigo 20, § 2o, da LC no 109/2001.
3. Beneficiários falecidos antes da data-base fixada para distribuição do superávit não têm direito adquirido aos valores, pois a norma exige a condição de beneficiário ativo na data do fato gerador.